Tribunal: TJDFT
Processo: 0724284-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0724284-30.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EBERT OTAVIO SILVEIRA LIMA AGRAVADO: TERRACAP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EBERT OTAVIO SILVEIRA LIMA contra decisão proferida pelo MM. Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo agravante em desfavor da AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL – TERRACAP, reputando ausente o requisito da probabilidade do direito vindicado, indeferiu o pedido de tutela de urgência almejado. Eis o teor do decisório agravado (ID 96382322 – processo referência): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA COM FORÇA DE MANDADO COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP (CPF: 00.359.877/0001-73); Nome: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP Endereço: SAM Bloco F, s/n, Ed. Sede da TERRACAP, Setores Complementares, BRASÍLIA - DF - CEP: 70620-060 Acolho a emenda à inicial. DEFIRO a gratuidade de justiça ao autor. ANOTE-SE. Cuida-se de ação de conhecimento submetida ao procedimento comum em que a parte autora pretende sua contratação, em sede liminar, em virtude de ter se submetido a concurso público e ter logrado êxito na aprovação. Para tanto, afirma que houve homologação final do certame, que se encontra entre os aprovados e que a Administração Pública não formaliza a contratação, a despeito de submeter outros profissionais às funções do cargo para o qual foi aprovado. Assevera a ilegalidade da conduta da Administração em não lhe nomear. Em suma, é o Relatório. DECIDO. A concessão da tutela cautelar reclama, para sua concessão, o preenchimento dos requisitos próprios, consignados no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo. Pois bem. No caso concreto, não vislumbro o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, dado que não há bem jurídico com risco de perecimento. Ademais, entendo plausível que a nomeação vindicada aguarde o tempo da marcha processual. Outrossim, é preciso consignar, ainda, que a Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992, em seu artigo 1o, § 3o, é clara ao preceituar que não será cabível medida liminar contra ato do Poder Público quando esta esgotar, no todo ou em parte, o objeto da ação. 'In casu', a nomeação e posse da autora, tal como requerido liminarmente, esgotaria o objeto da ação, mesmo que reversível a medida. Nessa senda, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA vindicada, na medida em que ausente o requisito da probabilidade do direito vindicado. Tendo em vista a remuneração do cargo pretendido (id. 60033029 - Pág. 1) e o disposto no art. 292, do CPC, determino a retificação do valor da causa para R$ 95.413,56 (noventa e cinco mil, quatrocentos e treze reais e cinquenta e seis centavos), que corresponde a doze remunerações aludidas. ANOTE-SE. Fica dispensada a marcação de audiência de conciliação e mediação, nos termos do art. 334, § 4o, inc. II do NCPC, por se tratar de direito indisponível. Cite-se, para apresentação de resposta. O prazo para contestar é de 15 (quinze) dias úteis, contados da data da juntada do mandado aos autos do processo. Na oportunidade, deverá o réu, declinar em sua peça de defesa, claramente, o que pretende provar, bem como os eventuais quesitos em caso de prova pericial. Apresentada contestação, intime-se o autor para réplica, oportunidade em que deverá especificar, justificadamente, as provas que pretende produzir e, na hipótese de requerimento de prova pericial, os respectivos quesitos. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção, transcurso de prazo in albis ou dúvida, retornem os autos conclusos. Confiro à presente decisão FORÇA DE MANDADO. 6a Vara da Fazenda Pública do DF da Fórum Des. Joaquim de Sousa Neto Fórum VERDE, Sala 307, 3o andar, Setores Complementares, BRASÍLIA - DF - CEP: 70620-020 Horário de funcionamento: 12h00 as 19h00. BRASÍLIA, DF, 1 de julho de 2021 17:32:18. SANDRA CRISTINA CANDEIRA DE LIRA Juíza de Direito Inconformado, alega o agravante que a decisão combatida destoa das provas coligidas aos autos e da jurisprudência aplicável ao caso. Pugna pela incidência à espécie do entendimento constante do acórdão proferido por ocasião do julgamento do RE 873.311/PI, que estabelece: A mera expectativa de direito do candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital se convola em direito subjetivo à nomeação, dentre outros, quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas. Aprovado para o cargo de técnico em fiscalização no concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro reserva para a TERRACAP, realizado em obediência ao edital de ID 60033029 (processo referência), alega o recorrente que a agravada tem designado, em desvio de função, auxiliares em fiscalização, pertencentes aos seus quadros, para o desempenho de atividades estranhas às funções daqueles profissionais, comprometendo a fila de convocação dos candidatos selecionados no certame ora discutido. Aduz que a ré indevidamente alterou o rol de atribuições que recai sobre os cargos de técnico e auxiliar em fiscalização, de forma a burlar as regras encartadas no processo seletivo em apreço, prejudicando sua higidez, o que constitui afronta aos imperativos do art. 37, II, da Carta Magna. Requer, com isso, a concessão de liminar para que a demandada seja compelida a ultimar sua imediata contratação, nos moldes do edital de ID 60033029 (processo referência) e, subsidiariamente, que seja obrigada a reservar, em seu benefício, vaga de mesma natureza. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil (CPC), que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Código de Ritos, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, entendo que não se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência ambicionada. Da detida leitura do caderno processual eletrônico verifica-se, consoante o edital de ID 60033029 (processo referência), normativo balizador das regras adotadas pelo certame ora discutido, que foram ofertadas, na ocasião, aos candidatos pertencentes ao grupo “ampla concorrência”, aspirantes ao posto de técnico em fiscalização, quatro vagas para contratação imediata. Extrai-se dos autos ainda que o agravante, classificado na 9a posição, consoante o instrumento de ID 60033030 (fl. 62 – processo referência), não se mostrou apto, naquela disputa, à obtenção de uma das quatro posições elegíveis ao imediato exercício da ocupação desejada. Como se vê, o requerente não faz jus à tutela invocada, eis que, enquanto integrante de cadastro de reserva, nos moldes do edital de regência de ID 60033029 (processo referência), possui mera expectativa de direito, inexistindo, na espécie, direito inequívoco à convocação. Decerto, afigura-se inaplicável à situação fática em apreço a tese assentada no acórdão prolatado quando do julgamento do RE 873.311/PI, eis que o autor não logrou êxito, até o momento, em demonstrar a criação de novas vagas, junto à TERRACAP, para o mesmo cargo para o qual concorre. Tampouco demonstrou a preterição da sua expectativa de nomeação e posse pelo advento de nova seleção que viesse a subverter a ordem classificatória outrora erigida. Quanto à alegação de readequação irregular das atribuições que recaem sobre os técnicos e auxiliares em fiscalização pertencentes aos quadros da recorrida, cumpre esclarecer que não cabe ao Poder Judiciário adentrar a conveniência e a oportunidade dos atos administrativos discricionários praticados pelas empresas públicas de direito privado, como é o caso da TERRACAP, eis que a atuação jurisdicional, nessas hipóteses, deve se circunscrever à apreciação da legalidade dos aludidos atos. Dessa forma, não avisto, de plano, a probabilidade do direito suscitado, necessária à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Por oportuno, convém colacionar arestos desta egrégia Turma sobre o tema: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. BANCO DO BRASIL. ESCRITURÁRIO. APROVAÇÃO. NÚMERO DE VAGAS. CADASTRO DE RESERVA. EXPECTATIVA DE DIREITO. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS. PRETERIÇÃO. NOVOS CONCURSOS PARA CONTRATAÇÃO DO MESMO CARGO. PROVAS. AUSÊNCIA. (...) 2. O candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas previsto no Edital possui mera expectativa de direito. Precedente STF. 3. O STF firmou entendimento no sentido de que somente existe direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso público nas seguintes hipóteses: a) quando a aprovação do candidato ocorrer dentro do número de vagas do edital; b) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; e c) quando surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração (STF, Plenário, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 9/12/2015, Tema 784). 4. Compete ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu contrapor os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito afirmado na petição inicial (CPC, art. 373). 5. A ausência de provas sobre a preterição dos aprovados fora das vagas previstas no edital do concurso público e sobre a preterição em novos certames impossibilita a nomeação da candidata demandante. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1328990, 07038032620208070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS DO EDITAL. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA. EXPECTATIVA DE DIREITO. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. CARGO DE AGENTE DE SUPORTE ADMINISTRATIVO - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB. CONTRATAÇÃO. FINALIDADE PRÓPRIA. PRETERIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Supremo Tribunal Federal, em 09 de dezembro de 2015, ao julgar o Recurso Extraordinário número 837.311, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, fixou tese jurídica, em Repercussão Geral, reconhecendo aos candidatos aprovados em concurso público o direito subjetivo à nomeação nos seguintes casos: i) quando a aprovação se der dentro do número de vagas fixado no Edital (RE 598.099); ii) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF) e iii) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e a Administração Pública, por comportamento tácito ou expresso, revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. 2. A aprovação em concurso público fora das vagas previstas no respectivo Edital não traduz direito subjetivo à nomeação, mas mera expectativa de direito. 3. A contratação de terceirizados, por si só, não demonstra preterição, tampouco tentativa de burlar a ordem de classificação dos aprovados para o cargo efetivo. 4. A despeito do histórico de contratações temporárias da Companhia Energética de Brasília - CEB, descabe ao Poder Judiciário determinar a realização de contratações não previstas no Edital sem prévia existência de dotação orçamentária, sob pena de odioso desequilíbrio financeiro, ainda mais ao se considerar o fato de a questão já ter sido objeto de Termo de Ajustamento de Conduta - TAC firmado com o Ministério Público do Trabalho. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1332220, 07026098820208070018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/4/2021, publicado no DJE: 26/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, forçoso reconhecer que não conseguiu o agravante demonstrar, ao menos de um juízo de cognição sumária, que a sua pretensão se encontra alicerçada na aparência do bom direito a justificar a liminar vindicada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Brasília, 29 de julho de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador